Tribunal: STJ
Processo: 5026791-45.2022.8.21.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113235 - RS
(2025/0452328-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ARTHUR SILVEIRA DOS PASSOS
ADVOGADO
: FERNANDO FRANCO DA CRUZ - RS103842
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE
AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
4. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, negou provimento ao agravo
regimental e manteve a decisão da Presidência de não conhecimento do
Documento eletrônico VDA55902288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f11e8780-6174-48b2-95ab-3f576bee1cfb

AREsp por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o
conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao recurso
especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f11e8780-6174-48b2-95ab-3f576bee1cfb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113235 - RS
(2025/0452328-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ARTHUR SILVEIRA DOS PASSOS
ADVOGADO
: FERNANDO FRANCO DA CRUZ - RS103842
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE
AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
4. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, negou provimento ao agravo
regimental e manteve a decisão da Presidência de não conhecimento do
Documento eletrônico VDA55902670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 6b2eec7e-1ec1-4c2d-82c7-59110f5b323b

AREsp por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o
conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao recurso
especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração
ARTHUR SILVEIRA DOS PASSOS
contra o acórdão de fls. 446-448, em que foi negado provimento ao seu agravo
regimental.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois não
foi analisada a violação dos arts. 157 e 386, VII, do CPP. Além disso, alega
omissão a respeito do prequestionamento dos referidos dispositivos legais e do
o, LIV, LV e LVII, da CF.
art. 5
Pleiteia, portanto, a integração do julgado. Busca, ainda, o
prequestionamento dos dispositivos constitucionais mencionados.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Documento eletrônico VDA55902670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 6b2eec7e-1ec1-4c2d-82c7-59110f5b323b

Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar ser acertada a decisão da
Presidência do STJ, que não conheceu do recurso especial por ausência de
impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
O que se percebe é que a
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
defesa pretende, na verdade, o conhecimento e provimento do recurso especial, a
despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos
embargos de declaração.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo
de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
dispositivos constitucionais
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal. [...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 6b2eec7e-1ec1-4c2d-82c7-59110f5b323b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0452328-5
AREsp 3.113.235 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50212187820228210015 50213187820228210015 50267914520228210015
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARTHUR SILVEIRA DOS PASSOS
ADVOGADO
: FERNANDO FRANCO DA CRUZ - RS103842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ARTHUR SILVEIRA DOS PASSOS
ADVOGADO
: FERNANDO FRANCO DA CRUZ - RS103842
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054851:091470881@
2025/0452328-5 - AREsp 3113235 Petição : 2026/0022972-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:30
Código de Controle do Documento: 3C7C4729-E46A-4432-87CB-A2EC488A63A4